Tribunal: STF
Processo: RHC 52061
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
PREFEITOS MUNICIPAIS. CRIMES DO DEC. LEI 201/67.
A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A
RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS PELOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE
DEFINIDOS NO DEC. LEI 201/67 SÓ PODE SER INTENTADA ENQUANTO
ESTIVEREM NO EXERCÍCIO, SEM PREJUIZO DO PROCESSO PELOS DELITOS DO
C.P. ACASO COMETIDOS POR ELES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. (AC.
PEN. 212; RECL 17; RHC 50.154, 50.442, 50.443, 50.473, 50.259 E
51.878).